Tribunal: STF
Processo: AI 71178
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-15
Data de publicação: 1978-03-15

Ementa:
ACÓRDÃO QUE ENTENDEU QUE HORAS  SUPLEMENTARES
HABITUALMENTE PRESTADAS  INTEGRAM O SALARIO  DO EMPREGADO,  NÃO  VIOLA
O  PRINCÍPIO FAVORAVEL AO EMPREGADO, DA JORNADA DE TRABALHO DE 8
HORAS. IRREGULARIDADE DE COMPOSIÇÃO  DA TURMA JULGADORA  DEVE  SER
ARGUIDA COMO PRELIMINAR NO JULGAMENTO DA CAUSA,
E DELA NÃO SE CONHECE-SE SOBRE ELA NÃO SE PRONUNCIOU O ACÓRDÃO
IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.